Tribunal: TJDFT
Processo: 0752213-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECE SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial.
2. Embora não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo da execução, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e possibilitar a dilação probatória.
3. No caso, a decisão agravada não merece reforma no sentido de se reconhecer a alegada sucessão empresarial, mas deve-se oportunizar à parte interessada a instauração do competente incidente para a reapreciação da matéria.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.